Tribunal: TJPA
Processo: 0800508-38.2026.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 12385 - Divulgação de cena de estupro, sexo ou pornografia
Data de julgamento: 2026-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0800508-38.2026.8.14.0000

REQUERENTE: CLEBES LUZ DA SILVA

REQUERIDO: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL, IMPORTUNAÇÃO SEXUAL E AMEAÇA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

1. Revisão criminal ajuizada com fundamento no art. 621, I e III, do CPP, visando à desconstituição de sentença que condenou o requerente pela prática dos crimes previstos nos arts. 217-A (duas vítimas), 215-A e 147 do Código Penal, à pena total de 16 anos de reclusão e 2 meses de detenção, em regime inicial fechado, mantida em grau de apelação por este Tribunal.

2. A defesa sustenta condenação contrária à evidência dos autos, insuficiência probatória, violação ao art. 155 do CPP, erro de subsunção com pedido de desclassificação para o art. 215-A do CP, nulidade na dosimetria e readequação do regime prisional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a condenação transitada em julgado é manifestamente contrária à evidência dos autos, apta a ensejar revisão criminal, bem como se é cabível a desclassificação do crime de estupro de vulnerável para importunação sexual e a revisão da dosimetria da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A revisão criminal possui caráter excepcional, destinada a desconstituir coisa julgada apenas nas hipóteses taxativas do art. 621 do CPP, não se prestando à rediscussão de matéria já apreciada em apelação.

5. Inexistência de prova nova ou demonstração de erro judiciário manifesto, verificando-se mera reiteração de teses defensivas já examinadas e rejeitadas pelo órgão colegiado.

6. Conjunto probatório considerado robusto pelas instâncias ordinárias, com especial relevância da palavra das vítimas em crimes contra a dignidade sexual, corroborada por depoimentos testemunhais.

7. Inviável a desclassificação para o art. 215-A do CP, por se tratar de tipo penal subsidiário, prevalecendo o art. 217-A do CP quando a vítima é menor de 14 anos, conforme entendimento consolidado do STF e do STJ (Tema 1121).

8. Dosimetria fixada com observância ao art. 59 do CP e ao critério trifásico, sem ilegalidade evidente ou flagrante desproporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Revisão criminal conhecida e julgada improcedente.

Tese de julgamento: 1. A revisão criminal não se presta à rediscussão de matéria fático-probatória já apreciada em apelação, ausente prova nova ou demonstração de erro judiciário manifesto. 2. A prática de ato libidinoso com menor de 14 anos configura o crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do CP), sendo inviável a desclassificação para importunação sexual (art. 215-A do CP), por força dos princípios da especialidade e da subsidiariedade.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 621; CP, arts. 217-A, 215-A, 147, 59 e 71; CF/1988, art. 93, IX.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer e julgar improcedente a revisão, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

28ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e seis dias do mês de maio e encerrada aos dois dias do mês junho de de 2026.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém/PA, 26 de maio de 2026.

Desembargadora VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Revisão Criminal, com fundamento no art. 621, I e III, do Código de Processo Penal, proposta por CLEBES LUZ DA SILVA, visando à reforma da sentença condenatória proferida pela 2ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas/PA nos autos do processo nº 0812723- 28.2023.8.14.0040, bem como do acórdão proferido por este Tribunal em sede de apelação criminal.

Consta que o requerente foi denunciado pela prática dos crimes previstos nos arts. 217-A (estupro de vulnerável), 215-A (importunação sexual) e 147 (ameaça), todos do Código Penal, figurando como vítimas menores de idade. A denúncia foi recebida, instaurando-se regular instrução criminal, com realização de audiências, oitiva das vítimas, testemunhas de acusação e de defesa, bem como interrogatório do réu.

No curso do processo, foi decretada a prisão preventiva do acusado, a qual foi mantida até a prolação da sentença. Sobreveio sentença condenatória em janeiro de 2024 (Id. 107314345, conforme registro constante à pág. 5 do Num. 33050759), por meio da qual o Juízo da 2ª Vara Criminal de Parauapebas julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu: pelo crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do CP), em relação a duas vítimas; pelo crime de importunação sexual (art. 215-A do CP), em relação a outra vítima; e pelo crime de ameaça (art. 147 do CP), fixando-lhe pena total de 16 (dezesseis) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial fechado, mantendo-se a custódia cautelar e negando-lhe o direito de recorrer em liberdade.

Irresignada, a defesa interpôs recurso de Apelação (Id. 107934455), sustentando, insuficiência probatória e violação ao art. 386, incisos III, V e VII, do CPP; nulidade da negativa do direito de recorrer em liberdade; e erro na dosimetria da pena. O Ministério Público apresentou contrarrazões (Id. 110498792).

A 2ª Turma de Direito Penal deste Tribunal, sob a relatoria do Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes, por decisão unânime proferida em 17/12/2024 (Ids. 136393181 – Acórdão; 136393182 – Ementa; 136393183 – Voto; 136393184 – Relatório), negou provimento ao recurso, mantendo integralmente a sentença condenatória.

Na presente Revisão Criminal, o requerente sustenta, que a condenação é manifestamente contrária à evidência dos autos (art. 621, I, do CPP), alegando: insuficiência de provas, por estar a condenação fundada predominantemente na palavra das vítimas, sem prova técnica conclusiva ou elementos materiais autônomos de corroboração; violação ao art. 155 do CPP e ao princípio do in dubio pro reo; indevida inversão do ônus da prova; erro de subsunção penal, com pleito de desclassificação do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do CP) para o delito de importunação sexual (art. 215-A do CP), sob alegação de inexistência de prova de conjunção carnal ou ato libidinoso diverso praticado com violência ou grave ameaça, bem como ocorrência de bis in idem; e nulidade da dosimetria da pena, ao argumento de que houve fundamentação genérica na fixação da pena-base e na aplicação da fração relativa ao crime continuado, em afronta ao art. 59 do Código Penal e ao art. 93, IX, da Constituição Federal.

Ao final, requereu a absolvição com fundamento no art. 386, incisos III, V ou VII, do CPP; subsidiariamente, a desclassificação da conduta para o art. 215-A do Código Penal; o redimensionamento da pena, com aplicação de fração mínima quanto ao crime continuado e readequação do regime inicial; e a expedição de alvará de soltura, caso sobrevenha modificação do título condenatório.

O pagamento de custas foi juntado à ID 33060759.

A Certidão de Trânsito consta à ID 33050759.

Nesta Superior Instância, o Douto Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa, manifesta-se pelo não conhecimento da revisão criminal, interposta em favor de CLEBES LUZ DA SILVA, por não preencher os requisitos do art. 621 do Código de Processo Penal.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta do plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A coisa julgada representa instituto que obedece a razões jurídico-políticas, de natureza prática, voltadas a garantir a certeza do direito que assegura a paz social, e, por ser essencial à segurança jurídica, a coisa julgada tem assento constitucional, exatamente porque a relevância da imutabilidade e da indiscutibilidade das sentenças concretiza o anseio de segurança do direito presente nas relações sociais.

Só em casos excepcionais, taxativamente arrolados pelo legislador, prevê o ordenamento jurídico a possibilidade de desconstituir-se a coisa julgada por intermédio da revisão criminal no âmbito do processo penal e da ação rescisória perante a jurisdição civil. Isto ocorre quando a sentença se reveste de vícios extremamente graves, que aconselham a prevalência do valor “justiça” sobre o valor “certeza”.

O apelante questiona a absolvição com fundamento no art. 386, incisos III, V ou VII, do CPP; subsidiariamente, a desclassificação da conduta para o art. 215-A do Código Penal; o redimensionamento da pena, com aplicação de fração mínima quanto ao crime continuado e readequação do regime inicial; e a expedição de alvará de soltura, caso sobrevenha modificação do título condenatório.

Analisando atentamente os presentes autos, verifiquei que a revisão criminal é improcedente.

Contudo, no presente caso, resta claro que o autor tenta utilizar a ação de revisão criminal como um segundo recurso de apelação, onde pretende reexaminar, mais uma vez, o acerto da decisão condenatória do Juízo a quo, visando a modificação da sentença penal, o que não é cabível em sede revisional.

Colaciono a Sentença a quo:

“(...) II – FUNDAMENTAÇÃO:

Trata-se de Denúncia formulada pelo Ministério Público para apurar prática dos crimes capitulados nos artigos 217-A do Código Penal Brasileiro, em relação as vítimas Giovana Martini Costa, de doze anos de idade, e Catarina Peixoto Morais, de 5 anos de idade, pela prática do crime de Importunação Sexual, tipificado no artigo 215-A, do Código Penal Brasileiro, em relação a vítima Juliana de Souza Santos, de 15 anos, e pela prática do crime de ameaça, tipificado no artigo 147 do Código Penal Brasileiro, em relação à vítima Davi Gomes de Morais, tendo como suposto autor o nacional CLEBES LUZ DA SILVA.

Sem preliminares arguidas, passo ao meritum causae quanto à materialidade e autoria.

- ART. 217-A do Código Penal (vítimas G. M. C. e C. P. M.)

Da Materialidade.

A materialidade está comprovada, principalmente pelos depoimentos colhidos em sede judicial.

Embora a defesa alegue que não há comprovação da prática delitiva nos presentes autos, seu argumento não é passível de acolhimento.

É extremamente importante frisar que não é imprescindível para comprovar a materialidade do crime sexual a existência de laudo pericial relativo à conjunção carnal, pois os vestígios da violência podem não existir ou desaparecer antes da realização do exame médico, é o caso dos autos, nos fatos apurados eventual perícia jamais apontaria a existência de vestígios. É justamente por essa razão que em crimes desta natureza a palavra da vítima possui especial importância.

O acusado se aproveitava do fato de as vítimas estarem distraídas e se divertindo na piscina para tocar as partes íntimas da criança e da adolescente. Sendo assim, dificilmente haveria algum vestígio em eventual laudo sexológico e, em casos como os aqui apurados, o laudo sexológico é dispensável. Destaco entendimento do STJ e do E.TJPA no mesmo sentido:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PEDIDO ABSOLUTÓRIO. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A Corte de origem motivadamente concluiu pela presença de provas suficientes a comprovar a autoria e a materialidade do delito, notadamente a prova documental, testemunhal e o relato firme e coeso da vítima. O acolhimento da pretensão recursal, a fim de reconhecer a fragilidade das provas utilizadas para amparar o juízo condenatório, é providência que implicaria o necessário reexame fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ.

2. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça orienta-se no sentido de que, nos crimes contra a dignidade sexual, a palavra da vítima possui especial relevância, pois tais crimes, em sua maioria, são praticados na clandestinidade.

3. Ao contrário do que diz a defesa, o fato de o laudo pericial não ter identificado vestígios de conjunção carnal não está em contradição com os relatos da vítima, os quais apontaram que o agravante praticara atos libidinosos diversos da conjunção carnal, os quais também caracterizam o crime de estupro de vulnerável.

4. No que concerne ao dissídio jurisprudencial, não se revela cognoscível a interposição do recurso com base na alínea "c" do art. 105, inciso III, da Constituição da República, quando a demonstração do dissídio interpretativo se restringe à mera transcrição dos acórdãos tidos por paradigmas.

5. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp n. 2.456.945/GO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 28/11/2023, DJe de 5/12/2023.)

HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EXISTÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. REQUISITOS LEGAIS EVIDENCIADOS. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS. IRRELEVÂNCIA. ORDEM DENEGADA.

1. A alegação de inexistência de provas suficientes da materialidade e autoria delitiva requer análise do contexto fático-probatório, para fins de desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do habeas corpus, que não admite dilação probatória e o aprofundado exame do acervo da ação penal. Precedente do STJ.

2. Nada obstante, não é imprescindível à comprovação do crime sexual a existência de laudo pericial relativo à conjunção carnal ou laudo psicológico da vítima, notadamente considerando que os vestígios da violência podem não existir ou desaparecer antes da realização do exame médico, razão pela qual nos crimes desta natureza "a palavra da vítima possui especial relevo, tendo em vista sobretudo o modus operandi empregado na prática desses delitos, cometidos, via de regra, às escondidas" (STJ, AgRg no AREsp 1904689/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe: 22/08/2022).

3. A custódia cautelar fundamentada na garantia da ordem pública se justifica quando as circunstâncias concretas demonstram, pelo modus operandi, a periculosidade do agente e a gravidade concreta da conduta delitiva, sendo certo que "a condição de foragido do distrito da culpa reforça a necessidade da custódia para se garantir a aplicação da lei penal" (STF, AgRg no HC 194.904/PA, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe: 27/04/2021), o que inviabiliza a sua substituição por medidas cautelares diversas, na forma do art. 282, §6º, c/c art. 321, ambos do CPP, pois diante da gravidade concreta da conduta delituosa e da periculosidade do coacto, seriam insuficientes para acautelar a ordem pública ou garantir a aplicação da lei penal, em especial considerando que resta evidente o intento do agente em furtar-se à aplicação da lei.

4. Ademais, as qualidades pessoais do paciente são irrelevantes quando estão presentes os requisitos da prisão preventiva previstos no art. 312 do CPP e devidamente fundamentada a decisão que decretou a medida cautelar, consoante dispõe a Súmula nº 08 deste E. TJPA.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

(TJPA – HABEAS CORPUS CRIMINAL – Nº 0815320-27.2022.8.14.0000 – Relator(a): KEDIMA LYRA – Seção de Direito Penal – Julgado em 28/02/2023).

Vale ressaltar que a interpretação que desclassifica as condutas do acusado para tentativa de estupro de vulnerável ou importunação sexual não merece acolhida.

Seguindo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (REsp n. 1.598.077/SE) entendo que a proteção integral à criança, em especial no que se refere às violações sexuais, é preocupação constante de nosso Estado, constitucionalmente garantida, assim como é pacífica a compreensão de que o delito de estupro de vulnerável se consuma com a prática de qualquer ato de libidinagem ofensivo à dignidade sexual da vítima menor de 14 (quatorze) anos, motivo pelo qual não há que falar em crime tentado ou em mera importunação sexual.

O crime ora apurado, está capitulado no art. 217-A do Código Penal, o qual é tipo misto alternativo, sendo configurado com a conjunção carnal ou com a prática de outro ato libidinoso com menor de 14 (quatorze) anos.

Tem-se ainda comprovada a vulnerabilidade das vítimas.

Sendo assim, não se pode fugir do enquadramento legal, não há que se admitir a prática de qualquer outro crime que não seja o Tipo em epígrafe, pois que a conduta redunda em elementares do crime.

Da Autoria.

Quanto à autoria, as declarações testemunhais prestadas em Juízo, não deixam dúvidas de que a prática do tipo penal do Artigo 217-A, do Código Penal, deve ser imputada mesmo ao réu.

Como já foi mencionado a palavra da vítima tem especial relevância nesses tipos de crime.

A vítima C. P. M. narrou em juízo que estava na piscina e o homem disse que era para ela ter cuidado. Que a depoente disse que estava de biquini e que o homem se aproximou e pegou em sua “pepeca” e em seu “bumbum”. Que chamaram a polícia e sua mãe começou a chorar muito. Que tomou banho e foram até um local onde tinha brinquedo. Que ao passar a mão na vítima, ele afastou sua calcinha para pegar em suas partes íntimas. Que a depoente queria ir para longe do homem, para um local onde tinha várias pessoas brincando, mas o homem disse que ela não podia ir para lá. Que quando ele passou a mão a vítima tentou tirar, que ela estava nadando de um lado para o outro na piscina, mas precisa ficar se segurando na borda, pois a piscina é funda.

A vítima G. M. C. narrou em juízo que estava tomando banho na piscina, que estavam jogando vôlei e esse rapaz estava lá. Que ele passava por perto e ficava olhando para eles. Que ele estava usando máscara de mergulho. Que ele passou umas 4 ou 5 vezes entre a depoente e seus amigos. Que na terceira ou quarta vez o réu passou nadando com os braços abertos, que tentou agarrar sua coxa e uma vez ainda pegou em sua barriga, mas a depoente se afastou. Que um menino foi lá e perguntou se o réu estava mexendo com a depoente e seus amigos e ela disse que sim e ele deu um tapa no réu pois ele também teria mexido com outras meninas.

MARCIO CARDOSO DA COSTA narrou em juízo que é pai de Giovana. Que sua filha foi para o Amec Vile a convite de uma amiga, que depois recebeu uma ligação de sua filha dizendo que ela estava tomando banho na piscina, quando um nacional passou a mão em sua perna, próximo da região íntima e depois ele teria tentado passar a mão em sua barriga, mas a vítima não deixou. Que o réu estava usando óculos de mergulho. Que sua filha relatou que o réu passou a mão nos seios de outra menina.

JUAN ROGER CARVALHO MORAIS narrou em juízo que estava próximo a piscina no dia dos fatos, que sua filha estava tomando banho de piscina com as coleguinhas e o depoente estava próximo da piscina com alguns amigos. Que no momento a vítima saiu da piscina e disse que não queria mais tomar banho, que o depoente achou estranho e chamou ela para perguntar o que tinha acontecido, se ela tinha brigado com algum coleguinha. Que nesse momento a vítima disse que o homem a tinha puxado e passado a mão em suas partes íntimas. Que o depoente se dirigiu até a piscina e quando chegou ao local já estava tendo uma confusão com o réu. Que a vítima apontou ao depoente quem teria passado a mão. Que a vítima disse que o réu teria puxado a roupa de banho da vítima e passado a mão em suas partes íntimas. Que o réu estava com uma máscara de mergulho no momento em que ocorreram os fatos.

Em seu interrogatório judicial o réu negou a prática dos crimes narrados na denúncia.

Como se vê, os documentos juntados aos autos e as declarações prestadas pela vítima e pelas testemunhas perante este Juízo são uníssonos, incontroversos e absolutamente convergentes quanto à autoria do delito ao réu e, portanto, por tudo que foi exposto, acolho as razões do Ministério Público, para reconhecer a prática dos crimes de Estupro de Vulnerável, pelo réu CLEBES LUZ DA SILVA, tudo mediante as provas dos autos.

- DO ART. 215-A do Código Penal (vítima J. de S. S.)

Da Materialidade.

A materialidade está comprovada, principalmente pelos depoimentos colhidos em sede judicial.

Embora a defesa alegue que não há comprovação da prática delitiva nos presentes autos, seu argumento não é passível de acolhimento.

Para a comprovação da materialidade do crime de importunação sexual é prescindível a existência de laudo pericial relativo ao ato libidinoso, pois os vestígios da violência podem ser inexistentes. A confecção de um laudo pericial jamais apontaria a existência de vestígios da violência, pois a prática abusiva era aproveitar que a vítima estava tomando banho de piscina para tocar nos seios dela. É justamente por essa razão que em crimes desta natureza a palavra da vítima possui especial relevância.

O crime ora apurado, está capitulado no art. 215-A do Código Penal e se configura com o do de praticar contra alguém e sem a sua anuência ato libidinoso com o objetivo de satisfazer a própria lascívia ou a de terceiro.

Sendo assim, não se pode fugir do enquadramento legal, não há que se admitir a prática de qualquer outro crime que não seja o Tipo em epígrafe, pois que a conduta redunda em elementares do crime.

Da Autoria.

Quanto à autoria, as declarações testemunhais prestadas em Juízo, não deixam dúvidas de que a prática do tipo penal do Artigo 215-A, do Código Penal, deve ser imputada mesmo ao réu.

Como já foi mencionado a palavra da vítima tem especial relevância nesses tipos de crime.

A vítima J. D. S. S. narrou em juízo que ela e seus amigos estavam na piscina do Amec Vile. Que na piscina tinha um homem que usava óculos de mergulho. Que quando a depoente pulou na piscina o homem pegou e apertou seu seio. Que se levantou da água sem acreditar no que tinha acontecido, mas quando olhou para seu amigo Davi ele confirmou e disse que tinha visto o homem pegar em seu seio. Que a depoente saiu da piscina e seu amigo Davi foi e deu um tapa na cabeça do réu. Que o réu ficou com raiva e disse que ia em casa pegar uma faca. Que várias meninas que estavam no local falaram que o réu estava usando os óculos para poder ver as partes íntimas por baixo da água.

D. G. D. M. narrou em juízo que estava na piscina do Amec Ville com seus amigos. Que na piscina tinham meninas, todas crianças e o grupo do depoente era um grupo de adolescentes. Que dentro da piscina tinha um homem, que era muito estranho, que ele olhava de uma forma muito maliciosa. Que ele tinha óculos de mergulho e era nítido o motivo dele usar aqueles óculos, que era para olhar as meninas por baixo da água. Que as amigas do depoente falaram o que ele estava fazendo e o depoente ficou olhando. Que era muito estranho, que até quem estava fora da piscina conseguia perceber. Que o réu pegou no seio de sua amiga Juliana e quando ela contou para o depoente ele não conseguiu deixar passar batido e bateu no réu. Que o réu também mexeu com meninas menores. Que o depoente viu quando o réu pegou na calcinha da menina loira, a menor. Que também viu ele encostando no seio de outra menina dentro da piscina.

Em seu interrogatório judicial o réu negou a prática dos crimes narrados na denúncia.

Como se vê, os documentos juntados aos autos e as declarações prestadas pela vítima e pelas testemunhas, perante este Juízo são uníssonas, incontroversas e absolutamente convergentes quanto à autoria do delito com relação ao réu e, portanto, por tudo que foi exposto, acolho as razões do Ministério Público, para reconhecer a prática do crime de Importunação sexual, pelo réu CLEBES LUZ DA SILVA, tudo mediante as provas dos autos.

- DO ART. 147 do Código Penal (vítima D.G.D.M.)

Da Materialidade e autoria.

A materialidade está comprovada, principalmente pelos depoimentos colhidos em sede judicial. Da mesma forma está comprovada nos autos a autoria delitiva.

Além do depoimento da vítima uma das testemunhas também confirmou que o réu ameaçou a vítima.

Após a vítima ver o réu passando a mão nos seios de sua amiga, desferiu um tapa, momento em que o réu afirmou que iria em casa pegar uma faca para resolver a situação.

O crime ora apurado, está capitulado no art. 147 do Código Penal e se configura com o ato de ameaçar alguém, por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de causar-lhe mal injusto e grave.

Sendo assim, não se pode fugir do enquadramento legal, não há que se admitir a prática de qualquer outro crime que não seja o Tipo em epígrafe, pois que a conduta redunda em elementares do crime.

Como se vê, os documentos juntados aos autos e as declarações prestadas pela vítima e pelas testemunhas, perante este Juízo são uníssonas, incontroversas e absolutamente convergentes quanto à autoria do delito com relação ao réu e, portanto, por tudo que foi exposto, acolho as razões do Ministério Público, para reconhecer a prática do crime de Ameaça, pelo réu CLEBES LUZ DA SILVA, tudo mediante as provas dos autos.

III – DISPOSITIVO:

Ante o exposto, e por tudo mais que nos autos consta, julgo procedente a Denúncia para CONDENAR o réu CLEBES LUZ DA SILVA, já qualificado, pela prática dos crimes tipificados nos artigos 217-A do Código Penal, em relação as vítimas G. M. C. e C. P. M., pela prática do crime de Importunação Sexual, tipificado no artigo 215-A, do Código Penal Brasileiro, em relação a vítima J. d. S. S., e pela prática do crime de ameaça, tipificado no artigo 147 do Código Penal Brasileiro, em relação à vítima D. G. d. M..

IV – DOSIMETRIA:

Passo a dosimetria da pena, na forma do Artigo 59, do Código Penal quanto ao réu CLEBES LUZ DA SILVA.

a) Quanto a vítima G. M. C. (Art. 217-A do CP)

O réu é primário; a conduta social e a personalidade do agente é sem dados específicos para melhor valoração; o comportamento da vítima é neutro, uma vez que em nada contribuiu para a ocorrência do crime, tendo sido apenas vitimada pela violência contra crianças que assola o mundo na atualidade, pela sua ingenuidade; o motivo determinante do crime é a satisfação mórbida da lascívia incontrolada do réu, normal ao tipo penal; as circunstâncias do crime são as normais do tipo; e, por fim, as consequências do crime são normais ao tipo penal.

Atendendo aos ditames do art. 59 do CP, enfim, considero como suficiente e necessária a fixação da pena-base em 8 (oito) anos de reclusão.

Ausente agravante e atenuante.

Ante os motivos acima expostos, mantenho a pena no montante anteriormente dosada.

Observo a ausência de causas de diminuição ou aumento de pena.

Sendo assim, fixo a pena restritiva de liberdade em 08 (OITO) ANOS DE RECLUSÃO.

b) Quanto a vítima C. P. M. (Art. 217-A do CP)

O réu é primário; a conduta social e a personalidade do agente é sem dados específicos para melhor valoração; o comportamento da vítima é neutro, uma vez que em nada contribuiu para a ocorrência do crime, tendo sido apenas vitimada pela violência contra crianças que assola o mundo na atualidade, pela sua ingenuidade; o motivo determinante do crime é a satisfação mórbida da lascívia incontrolada do réu, normal ao tipo penal; as circunstâncias do crime são as normais do tipo; e, por fim, as consequências do crime são normais ao tipo penal.

Atendendo aos ditames do art. 59 do CP, enfim, considero como suficiente e necessária a fixação da pena-base em 8 (oito) anos de reclusão.

Ausente agravante e atenuante.

Ante os motivos acima expostos, mantenho a pena no montante anteriormente dosada.

Observo a ausência de causas de diminuição ou aumento de pena.

Sendo assim, fixo a pena restritiva de liberdade em 08 (OITO) ANOS DE RECLUSÃO.

c) Quanto a vítima J. d. S. S. (Art. 215-A do CP)

O réu é primário; a conduta social e a personalidade do agente é sem dados específicos para melhor valoração; o comportamento da vítima é neutro, uma vez que em nada contribuiu para a ocorrência do crime, tendo sido apenas vitimada pela violência contra crianças que assola o mundo na atualidade, pela sua ingenuidade; o motivo determinante do crime é a satisfação mórbida da lascívia incontrolada do réu, normal ao tipo penal; as circunstâncias do crime são as normais do tipo; e, por fim, as consequências do crime são normais ao tipo penal.

Atendendo aos ditames do art. 59 do CP, enfim, considero como suficiente e necessária a fixação da pena-base em 2 (dois) anos de reclusão.

Ausente agravante e atenuante.

Ante os motivos acima expostos, mantenho a pena no montante anteriormente dosada.

Observo a ausência de causas de diminuição ou aumento de pena.

Sendo assim, fixo a pena restritiva de liberdade em 02 (dois) ANOS DE RECLUSÃO.

DA CONTINUIDADE DELITIVA

Diante das circunstâncias nas quais foram praticados, reconheço que houve continuidade delitiva (art. 71, do CP) entre os delitos de mesma espécie de estupro (arts. 217-A e 215-A do CP).

Isso porque, muito embora tenham sido praticados contra vítimas distintas, ocorreram em contextos fáticos, tempos e modos de execução (modus operandi) semelhantes, de modo que devem os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro.

Na verdade, verifico que seria o caso da aplicação do parágrafo único do art. 71 do CP, tendo em vista que se trata de crimes dolosos, praticados contra vítimas diferentes, cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa e, considerando o modus operandi de reprovabilidade elevada.

Em sendo aplicável aos crimes da mesma espécie a regra prevista no artigo 71, parágrafo único do Código Penal (continuidade delitiva), conforme fundamentação contida acima, aumento uma das penas de 08 (oito) anos, até o dobro.

Sendo assim, fixo a pena restritiva de liberdade em 16 (DEZESSEIS) ANOS DE RECLUSÃO, a qual torno CONCRETA, DEFINITIVA e FINAL.

d) Quanto a vítima D. G. d. M (Art. 147 do CP)

O réu é primário; a conduta social e a personalidade do agente é sem dados específicos para melhor valoração; o comportamento da vítima é neutro, uma vez que em nada contribuiu para a ocorrência do crime, tendo sido apenas vitimada pela violência contra crianças que assola o mundo na atualidade, pela sua ingenuidade; o motivo determinante do crime é a satisfação mórbida da lascívia incontrolada do réu, normal ao tipo penal; as circunstâncias do crime são as normais do tipo; e, por fim, as consequências do crime são normais ao tipo penal.

Atendendo aos ditames do art. 59 do CP, enfim, considero como suficiente e necessária a fixação da pena-base em 2 (DOIS) meses de detenção.

Ausente agravante e atenuante.

Ante os motivos acima expostos, mantenho a pena no montante anteriormente dosada.

Observo a ausência de causas de diminuição ou aumento de pena.

Sendo assim, fixo a pena restritiva de liberdade em 02 (dois) MESES DE DETENÇÃO, a qual torno CONCRETA, DEFINITIVA e FINAL.

Considerando a aplicação cumulativa de penas de reclusão e de detenção, deve-se executar primeiro aquela (art. 69 do CP).

Pelo quantum de pena imposta, incabível a substituição por pena restritiva de direito, bem como o sursis.

A detração há de ser realizada pelo juízo da execução competente, que avaliará os critérios objetivos e subjetivos para a devida progressão de regime no momento oportuno.

Deverá o acusado iniciar o cumprimento da pena no REGIME FECHADO, (artigo 33, § 2º, “a” do Código Penal).

O réu, portanto, NÃO poderá recorrer em liberdade.

De tudo o que consta nos autos, tenho que a melhor medida, no momento, seja a manutenção da prisão preventiva do réu.

Verifico que a prisão preventiva está devidamente fundamentada, sendo importante destacar o entendimento dos Tribunais Superiores e a Súm. 08 do E.TJPA de que a existência de bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, por si só, não ensejam a revogação da prisão preventiva, devendo ser analisada a presença dos demais requisitos.

A imputação que pesa sobre o acusado é de ter cometido crime doloso punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 anos, o que autorizaria o decreto de prisão preventiva a teor do inciso I do art. 313 do CPP.

Além disso, verifico nos autos a presença dos requisitos de prova da existência do crime e indícios mínimos quanto autoria, elementos esses que dão ensejo ao fummus comissi delicti e que estão previstos na parte final do art. 312 do CPP.

Mostra-se presente também o periculum in libertatis para o efeito da custódia cautelar, pois se trata de crime hediondo contra a dignidade sexual de menor de idade, o que, por si, só enseja a decretação da preventiva, conforme entendimento do STJ (AgRg no HC 695.892/SP e RHC 106.098/BA).

Trata-se de delito de extrema gravidade contra menor de idade, o acusado levou para as ruas uma conduta perigosa, maléfica e desproporcional, causando ameaça à paz social, geradora de nefasta consequência. Além de ter ameaçado um adolescente para tentar encobrir sua prática criminosa.

Assim, sua custódia preventiva se faz extremamente necessária para preservação da ordem pública, garantia da lei penal e extremamente importante para a proteção física e psicológica das vítimas.

Ante o exposto, considerando que permanecem presentes os requisitos para a manutenção da prisão preventiva do réu, MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA DO RÉU. (...)”.

Inconformado com esse decisum, houve Recurso de Apelação para a Segunda Instância, onde as questões foram satisfatoriamente debatidas, conforme se vê do Acórdão ID 33050759 – Págs. 464/475, que negou provimento ao apelo da defesa, restando o aresto assim ementado:

EMENTA DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERAVEL, IMPORTUNAÇÃO SEXUAL E AMEAÇA. ART. 217 A, 215-A E 147, TODOS DO CP. PRELIMINAR DE CONCESSÃO DO DIREITO PARA RESPONDER AO PROCESSO EM LIBERDADE. INAPLICABILIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. ALEGAÇÃO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. REFORMA DA DOSIMETRIA. INOCORRÊNCIA. DECISUM CORRETAMENTE FUNDAMENTADO. ISENÇÃO DA PENA DE MULTA E DAS CUSTAS PROCESSUAIS DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. I – CASO EM EXAME 1. Preliminar de concessão do direito para responder ao processo em liberdade. Via eleita incorreta. Não há como prosperar referido pleito, pois esta Turma não dispõe de competência para apreciar o pedido para aguardar o julgamento do recurso em liberdade, ex vi do art. 30, inc. I, alínea “a” do Regimento Interno desta Corte. Preliminar rejeitada. 2. Apelação Criminal interposta por CLEBES LUZ DA SILVA, contra sentença que o condenou a pena de 16 (dezesseis) anos de reclusão e 02 (dois) meses de detenção, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, pela prática dos crimes de estupro de vulnerável, Importunação Sexual e Ameaça, tipificados nos artigos 217-A, 215-A e 147 do Código Penal Brasileiro. A defesa requer a absolvição do apelante por insuficiência de provas, nos termos do art. 386, III, V e VII do Código de Processo Penal e, subsidiariamente, a reforma da dosimetria com a diminuição da pena base imposta ao seu mínimo legal, além da isenção da pena de multa e das custas processuais da gratuidade de justiça. II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há 03 (três) questões em discussão: (i) avaliar a comprovação de provas suficientes para demonstrar a prática delitiva, (ii) verificar a dosimetria da pena e (iii) analisar a possibilidade de isenção da pena de multa e das custas processuais da gratuidade de justiça. III – RAZÕES DE DECIDIR 3. A materialidade e autoria dos crimes praticados está demonstrada de forma segura, por meio do Boletim de Ocorrência, Id. Num. 18459096, Laudo de Perícia Prosopográfica Nº 25/2023, Id. Num. 18459129 e pelos depoimentos colhidos em sede judicial. 4. Reforma da dosimetria. Inocorrência. Decisum corretamente fundamentado, com base no Princípio do Livre Convencimento Motivado, e em atenção ao princípio da proporcionalidade, como orientado pelo STJ, tendo as circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal, sido avaliadas e corretamente justificadas e após reanálise do procedimento trifásico, não se observou qualquer equívoco a ser corrigido nesta instância revisora, tendo sido a reprimenda fixada de forma proporcional e adequada pelo juízo a quo, inclusive com as penas bases dos crimes cometidos sido fixadas todas em seu mínimo legal, sendo mantida, assim, a sentença recorrida inalterada em todos os seus termos. 5. Não há como prosperar o pleito de isenção da pena de multa, tendo em vista não haver cominação para esse tipo de crime, inclusive não sendo estipulado, pelo juiz de primeiro grau, nenhum tipo de multa no referido processo Deixo de conhecer o pleito de gratuidade de justiça por não existir condenação de custas neste processo IV – DISPOSITIVO 6. Recurso conhecido e desprovido. Decisão unânime. 7. Dispositivos relevantes citados: CP, art. 217- A, art. 215, art. 147; e art. 59. CPP, art. 386, III, V e VII.

Assim, vejo que não há teratologia na decisão da Exmo. Des. Rômulo Nunes, que manteve a condenação do revisionando nos exatos termos da sentença do Magistrado a quo.

Transcrevo:

“(...) PRELIMINAR DE CONCESSÃO DO DIREITO DO RECORRENTE PARA RESPONDER AO PROCESSO EM LIBERDADE

O recorrente pleiteia preliminarmente pela concessão do direito para responder ao processo em liberdade. Via eleita incorreta. Não há como prosperar referido pleito, pois esta Turma não dispõe de competência para apreciar o pedido para aguardar o julgamento do recurso em liberdade, ex vi do art. 30, inc. I, alínea “a” do Regimento Interno desta Corte. Preliminar rejeitada.

PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO

O apelante pleiteia a absolvição por ausência ou insuficiência de provas, nos termos do art. 386, III, V e VII do Código de Processo Penal.

Não merece razão o apelante.

No caso dos autos o conjunto probatório é suficientemente robusto para formar um juízo de certeza quanto à responsabilidade penal do acusado em relação aos crimes de estupro de vulnerável, importunação sexual e ameaça.

A materialidade e autoria dos crimes praticados está demonstrada de forma segura, por meio do Boletim de Ocorrência, Id. Num. 18459096, Laudo de Perícia Prosopográfica Nº 25/2023, Id. Num. 18459129 e pelos depoimentos colhidos em sede judicial.

O recorrente em seu interrogatório negou a prática dos crimes em questão.

Vale salientar que o depoimento das vítimas em juízo e em escuta especializada são harmônicos e coerentes entre si, narrando com riqueza de detalhes e apontando o recorrente como autor do cometimento dos delitos.

A vítima C. P. M. narrou em juízo que “estava na piscina e o homem disse que era para ela ter cuidado. Que a depoente disse que estava de biquíni e que o homem se aproximou e pegou em sua “pepeca” e em seu “bumbum”. Que chamaram a polícia e sua mãe começou a chorar muito. Que tomou banho e foram até um local onde tinha brinquedo. Que ao passar a mão na vítima, ele afastou sua calcinha para pegar em suas partes íntimas. Que a depoente queria ir para longe do homem, para um local onde tinha várias pessoas brincando, mas o homem disse que ela não podia ir para lá. Que quando ele passou a mão a vítima tentou tirar, que ela estava nadando de um lado para o outro na piscina, mas precisa ficar se segurando na borda, pois a piscina é funda”.

A vítima G. M. C. narrou em juízo “que estava tomando banho na piscina, que estavam jogando vôlei e esse rapaz estava lá. Que ele passava por perto e ficava olhando para eles. Que ele estava usando máscara de mergulho. Que ele passou umas 4 ou 5 vezes entre a depoente e seus amigos. Que na terceira ou quarta vez o réu passou nadando com os braços abertos, que tentou agarrar sua coxa e uma vez ainda pegou em sua barriga, mas a depoente se afastou. Que um menino foi lá e perguntou se o réu estava mexendo com a depoente e seus amigos e ela disse que sim e ele deu um tapa no réu pois ele também teria mexido com outras meninas”.

A testemunha MARCIO CARDOSO DA COSTA narrou em juízo “que é pai de Giovana. Que sua filha foi para o Amec Vile a convite de uma amiga, que depois recebeu uma ligação de sua filha dizendo que ela estava tomando banho na piscina, quando um nacional passou a mão em sua perna, próximo da região íntima e depois ele teria tentado passar a mão em sua barriga, mas a vítima não deixou. Que o réu estava usando óculos de mergulho. Que sua filha relatou que o réu passou a mão nos seios de outra menina”.

A testemunha JUAN ROGER CARVALHO MORAIS narrou em juízo que estava próximo a piscina no dia dos fatos, que sua filha estava tomando banho de piscina com as coleguinhas e o depoente estava próximo da piscina com alguns amigos. Que no momento a vítima saiu da piscina e disse que não queria mais tomar banho, que o depoente achou estranho e chamou ela para perguntar o que tinha acontecido, se ela tinha brigado com algum coleguinha. Que nesse momento a vítima disse que o homem a tinha puxado e passado a mão em suas partes íntimas. Que o depoente se dirigiu até a piscina e quando chegou ao local já estava tendo uma confusão com o réu. Que a vítima apontou ao depoente quem teria passado a mão. Que a vítima disse que o réu teria puxado a roupa de banho da vítima e passado a mão em suas partes íntimas. Que o réu estava com uma máscara de mergulho quando ocorreram os fatos (...)”

A vítima J. D. S. S. narrou em juízo “que ela e seus amigos estavam na piscina do Amec Vile. Que na piscina tinha um homem que usava óculos de mergulho. Que quando a depoente pulou na piscina o homem pegou e apertou seu seio. Que se levantou da água sem acreditar no que tinha acontecido, mas quando olhou para seu amigo Davi ele confirmou e disse que tinha visto o homem pegar em seu seio. Que a depoente saiu da piscina e seu amigo Davi foi e deu um tapa na cabeça do réu. Que o réu ficou com raiva e disse que ia em casa pegar uma faca. Que várias meninas que estavam no local falaram que o réu estava usando os óculos para poder ver as partes íntimas por baixo da água”.

A vítima D. G. D. M. narrou em juízo “que estava na piscina do Amec Ville com seus amigos. Que na piscina tinham meninas, todas crianças e o grupo do depoente era um grupo de adolescentes. Que dentro da piscina tinha um homem, que era muito estranho, que ele olhava de uma forma muito maliciosa. Que ele tinha óculos de mergulho e era nítido o motivo dele usar aqueles óculos, que era para olhar as meninas por baixo da água. Que as amigas do depoente falaram o que ele estava fazendo e o depoente ficou olhando. Que era muito estranho, que até quem estava fora da piscina conseguia perceber. Que o réu pegou no seio de sua amiga Juliana e quando ela contou para o depoente ele não conseguiu deixar passar batido e bateu no réu. Que o réu também mexeu com meninas menores. Que o depoente viu quando o réu pegou na calcinha da menina loira, a menor. Que também viu ele encostando no seio de outra menina dentro da piscina. relatou que após tomar conhecimento de que Clebes teria passado as mãos nos seios de Juliana, foi até ele tirar satisfação, tendo desferido um tapa na cabeça do denunciado, bem como pediu para que este se retirasse do local. Na ocasião, Clebes saiu da piscina e o ameaçou, afirmando que voltaria com uma faca para dar uma lição nele.”

Por oportuno, vale ressaltar, que em casos de crimes contra a dignidade sexual, mormente aqueles que não deixam vestígios aparentes no laudo sexológico, o depoimento da vítima, em especial, e demais depoimentos testemunhais, possuem especial relevância para comprovar a autoria e materialidade do delito, como ocorreu no presente caso. Por fim, ressalta-se que a condenação não se baseou somente na palavra da vítima, mas em todo o conjunto probatório carreado aos autos, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas, devendo permanecer inalterada tal fundamentação.

DOSIMETRIA

Na hipótese, observou-se que o decisum foi corretamente fundamentado, com base no Princípio do Livre Convencimento Motivado, e em atenção ao princípio da proporcionalidade, como orientado pelo STJ, tendo as circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal, sido avaliadas e corretamente justificadas e após reanálise do procedimento trifásico, não se observou qualquer equívoco a ser corrigido nesta instância revisora, tendo sido a reprimenda fixada de forma proporcional e adequada pelo juízo a quo, inclusive com as penas bases dos crimes cometidos sido fixadas todas em seu mínimo legal, sendo mantida, assim, a sentença recorrida inalterada em todos os seus termos.

DA PENA DE MULTA

A defesa pleiteia pela dispensa da pena de multa, em razão da hipossuficiência do apelante. Não há como prosperar referido pleito, tendo em vista não haver cominação para esse tipo de crime, inclusive não sendo estipulado, pelo juiz de primeiro grau, nenhum tipo de multa no referido processo.

GRATUIDADE DA JUSTIÇA E ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS

A defesa pleiteou também a gratuidade de justiça e isenção de custas processuais, por tratar-se de recorrente hipossuficiente. Deixo de conhecer o referido pleito por não existir condenação de custas neste processo. (...)”

Ademais, resta claro que o revisionando busca rediscutir matéria já abordada e julgada por este Tribunal, o que não se permite em sede de Revisão Criminal, conforme se verifica dos precedentes jurisprudenciais colacionados:

EMENTA: REVISÃO CRIMINAL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO SUSCITADA PELA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. REJEITADA. PRECEDENTE DESTA CORTE. Suscita a Procuradoria de Justiça o não conhecimento da revisão criminal, porquanto não se presta essa ação à revisão de tese já apreciada pelo acórdão confirmatório da sentença a que se visa desconstituir. Melhor sorte não lhe assiste. Isso porque, uma vez preenchidos os pressupostos de admissibilidade, estando aparelhada com certidão de trânsito em julgado da sentença condenatória e apontando ter sido a decisão contrária à evidência dos autos, encaixa-se o pedido na hipótese prevista no art. 621, I, do Código de Processo Penal, deixando-se à análise do mérito a procedência ou não da tese de reiteração da matéria sustentada em apelação. ALEGAÇÃO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA CONTRÁRIA AO TEXTO EXPRESSO DA LEI PENAL OU À EVIDÊNCIA DOS AUTOS. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA JÁ APRECIADA EM SEDE DE APELAÇÃO CRIMINAL. Visa o requerente a rediscutir matéria meritória como se a revisão criminal fosse sede para reexame de provas já apreciadas e valoradas pelo juízo a quo e por este Tribunal. Com efeito, a defesa não trouxe qualquer prova nova que não tenha sido analisada por ocasião da sentença/apelação ou que possa inocentar ou modificar a condenação do revisionado tampouco demonstrou que o édito condenatório esteja dissociado de evidências constantes dos autos ou assentado em prova inválida, mas tão somente aduziu alegações já apreciadas em sede de sentença/apelação. Portanto, não houve juntada de qualquer prova nova a subsidiar a presente ação revisional, o que denota se tratar de pedido baseado em mera reiteração de argumentos, em que se pretende o rejulgamento do que já fora decidido. AÇÃO CONHECIDA E IMPROCEDENTE. UNANIMIDADE.(2018.01093014-05, 187.145, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-03-19, Publicado em 2018-08-21).

REVISÃO CRIMINAL. ART. 159, DO CP. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE PROVA DE AUTORIA E DE MATERIALIDADE, VIOLANDO-SE O PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E DO IN DUBIO PRO REO. IMPROCEDÊNCIA. TESE JÁ APRECIADA EM SEDE DE APELAÇÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE DA UTILIZAÇÃO DA REVISÃO CRIMINAL COMO SEGUNDA APELAÇÃO. - A revisão não é uma segunda apelação, não se prestando à mera reapreciação da prova e argumentos já sopesados por outro órgão fracionário deste Tribunal, exigindo-se que o requerente apresente elementos probatórios novos que desfaçam o fundamento da condenação, o que não ocorreu in casu, em que a tese defensiva já fora apreciada e refutada, em sede de apelação criminal, pela 1ª Turma de Direito Penal desta Corte. AÇÃO CONHECIDA E JULGADA IMPROCEDENTE. UNANIMIDADE. (2020.02629205-95, 215.706, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-11-19, Publicado em 2020-11-19).

Assim, por se tratar, de mera reiteração de assunto já discutido e julgado em sede de apelação pelo órgão colegiado, e não havendo fato novo a considerar, entendo que a presente revisão criminal, deve ser julgada improcedente, já que, verifica-se que o seu objetivo é fazer da mesma, como dito alhures, uma segunda apelação penal, sendo incabível na espécie.

Outrossim, a defesa pleiteia a desclassificação do crime de estupro de vulnerável para importunação sexual.

Contudo, apenas à guisa de argumentação, o artigo 217-A do Código Penal criminaliza a conjunção carnal ou qualquer outro ato libidinoso praticado com menor de 14 anos, enquanto a importunação sexual, prevista no artigo 215-A, configura-se quando o ato libidinoso é realizado sem o consentimento da vítima e não constitui crime mais grave.

Como a importunação sexual é um tipo penal subsidiário, sua aplicação só é possível quando a conduta não se enquadra em um crime mais severo.

No presente caso, ficou demonstrado que o apelante cometeu os atos libidinosos em desfavor das vítimas, que eram menores de 14 anos, consistentes em apalpar seios, pegar nas partes íntimas..., o que se enquadra perfeitamente no crime de estupro de vulnerável.

Além disso, o artigo 217-A não exige a presença de violência ou grave ameaça, bastando a prática do ato libidinoso, pois a legislação presume a violência devido à vulnerabilidade da vítima, tornando irrelevante seu consentimento.

Outrossim, o Supremo Tribunal Federal, segue a mesma linha: “o tipo penal previsto no artigo 215-A do Código Penal, além de constituir crime subsidiário, insuscetível de afastar a configuração de delito mais grave, não alcança atos libidinosos cometidos contra vulneráveis, os quais não dispõem de capacidade para consentir a prática de condutas sexuais” (HC 182075, Relator Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, julgado em 08/06/2020).

O Superior Tribunal de Justiça, sob o rito do Recurso Repetitivo Tema 1121, que assim decidiu:

PENAL. RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO AO RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL (ART. 217-A DO CP). DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL (ART. 215-A DO CP). EVOLUÇÃO HISTÓRICA DA PROTEÇÃO DAS CRIANÇAS E DOS ADOLESCENTES. DOUTRINA DA PROTEÇÃOINTEGRAL. TRATADOS INTERNACIONAIS. CONFLITO APARENTE DE NORMAS. PRINCÍPIOS DA ESPECIALIDADE E DA SUBSIDIARIEDADE. RESERVA DE PLENÁRIO. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. MANDAMENTO DE CRIMINALIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DA DESCLASSIFICAÇÃO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

[...]

8. Este Superior Tribunal de Justiça, em várias oportunidades, já se manifestou no sentido de que a prática de qualquer ato libidinoso, compreendido como aquele destinado à satisfação da lascívia, com menor de 14 anos, configura o delito de estupro de vulnerável (art. 217-A do CP). Não se prescinde do especial fim de agir:" para satisfazer à lascívia ". Porém, não se tolera as atitudes voluptuosas, por mais ligeiras que possam parecer. Em alguns precedentes, ressaltou-se até mesmo que o delito prescinde inclusive de contato físico entre vítima e agressor.

9. Com efeito, a pretensão de se desclassificar a conduta de violar a dignidade sexual de pessoa menor de 14 anos para uma contravenção penal (punida, no máximo, com pena de prisão simples) já foi reiteradamente rechaçada pela jurisprudência desta Corte.

10. A superveniência do art. 215-A do CP (crime de importunação sexual) trouxe novamente a discussão à tona, mas o conflito aparente de normas é resolvido pelo princípio da especialidade do art. 217-A do CP, que possui o elemento especializante "menor de 14 anos", e também pelo princípio da subsidiariedade expressa do art. 215-A do CP, conforme se verifica de seu preceito secundário in fine.

[...]

16. Tese: presente o dolo específico de satisfazer à lascívia, própria ou de terceiro, a prática de ato libidinoso com menor de 14 anos configura o crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do CP), independentemente da ligeireza ou da superficialidade da conduta, não sendo possível a desclassificação para o delito de importunação sexual (art. 215-A do CP).

17. Solução do caso concreto: recurso especial provido para condenar o réu como incurso nas sanções do art. 217-A do CP, determinando a remessa dos autos ao Tribunal de origem para que, na instância ordinária, seja realizada a dosimetria da pena.” (REsp n. 1.954.997/SC, relator Ministro Nome, Terceira Seção, julgado em8/6/2022, DJe de 1/7/2022)

Dessa forma, a desclassificação pretendida pelo apelante não merece acolhimento.

Ante o exposto, conheço da ação de Revisão Criminal e, julgo IMPROCEDENTE, nos termos da fundamentação.

É O VOTO.

Belém/PA, 26 de maio de 2026.

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 02/06/2026